Tribunal: TJES
Processo: 5050501-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050501-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEMA 1191 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VEDAÇÃO. TEMA 1076 DO STJ. REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 90 DO CPC. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de ICMS-ST formulados por WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, fixando honorários advocatícios para a fase de liquidação e afastando a aplicação de redutor de verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer a possibilidade de fixação equitativa de honorários advocatícios em demanda com valor da causa elevado; (iii) determinar o preenchimento dos requisitos para a redução da verba honorária pela metade, nos termos do parágrafo 4º do artigo 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência ao Estado, visto que a injustificada negativa administrativa inicial obrigou o contribuinte a buscar o aparato jurisdicional.

A exigência de prova de ausência de repercussão financeira (artigo 166 do CTN) revela-se inaplicável na sistemática de substituição tributária para frente, conforme a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1191.

A fixação de honorários por apreciação equitativa encontra óbice no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal prática quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa apresenta montante elevado.

O arbitramento da verba honorária deve observar os percentuais previstos no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, sendo vedado o recurso à equidade para reduzir o valor em causas que não sejam irrisórias ou inestimáveis.

A concessão do benefício do parágrafo 4º do artigo 90 do CPC exige o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

O reconhecimento administrativo do débito tributário sem o efetivo e imediato pagamento da quantia devida impede a aplicação do redutor de 50% nos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ao oferecer resistência administrativa pretérita.

É inaplicável o óbice do artigo 166 do CTN na restituição de ICMS-ST em operações com insumos consumidos no processo produtivo.

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve seguir os percentuais legais do artigo 85 do CPC, vedada a via equitativa em causas de valor elevado.

A redução da verba honorária pela metade pressupõe o reconhecimento do pedido acompanhado da satisfação imediata e integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 166 do CTN; parágrafo 3º, parágrafo 8º e item II do parágrafo 4º do artigo 85 do CPC/15; parágrafo 4º do artigo 90 do CPC/15; artigo 171 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002); EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1191; STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5050501-59.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, nos autos da ação de rito comum, intitulada “Ação Declaratória Tributária c/c Pedido de Restituição de Indébito”, ajuizada por WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A.

A sentença recorrida, colacionada ao id 70665359, rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, compreendendo ter havido o reconhecimento jurídico do pedido pelo ente estatal no curso da lide. No mérito, o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das restituições de ICMS-ST discutidas nos Processos Administrativos nº 2021-Q67NG e 2021-PD6L0, com atualização pela taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. O juízo de origem isentou o réu do pagamento de custas, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/15. Por fim, afastou a aplicação do redutor do art. 90, §4º, do CPC/15, por entender que, embora tenha havido o reconhecimento do pedido, não houve o cumprimento simultâneo e integral da obrigação de pagar.

Em suas razões recursais insertas ao id 81423870, o Estado do Espírito Santo suscita, em síntese: (i) a violação ao princípio da causalidade, argumentando que o ajuizamento da demanda decorreu exclusivamente da inércia da apelada, que apenas apresentou as autorizações dos contribuintes de direito (exigidas pelo art. 166 do CTN) no curso do processo judicial; (ii) a impossibilidade de sua condenação aos ônus sucumbenciais, devendo estes ser suportados pela parte que deu causa à lide ou, subsidiariamente, fixados de forma equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais); (iii) a necessária aplicação do redutor de 50% nos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de que a obrigação de fazer (operacionalizar a restituição administrativa) foi integralmente cumprida após o reconhecimento do pedido, conforme resoluções da SEFAZ/ES juntadas à contestação.

Em contrarrazões colacionadas ao id 82908872, a apelada WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A refuta as teses recursais, asseverando, em suma: (i) que o direito à restituição do ICMS-ST em operações com insumos destinados à industrialização independe da prova de repercussão financeira ou autorização de terceiros (art. 166 do CTN), conforme tese fixada no Tema 1191 do STJ; (ii) que o reconhecimento do direito pelo juízo de piso não se fundou nas declarações juntadas, mas na natureza da operação, o que afasta a tese de causalidade imputada à autora; (iii) que a condenação em honorários deve ser mantida integralmente, eis que o Estado resistiu à pretensão na via administrativa e não cumpriu espontaneamente a obrigação de pagar a quantia devida, tornando inaplicável o redutor do art. 90, §4º, do CPC. Finaliza requerendo o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) a possibilidade de fixação equitativa de honorários advocatícios em demandas de tal natureza; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

No que tange à causalidade, o Estado recorrente sustenta que a resistência oferecida na via administrativa pautou-se na ausência de documentos que comprovassem o atendimento ao art. 166 do CTN, os quais só teriam sido carreados aos autos judiciais em 2024.

Todavia, compulsando detidamente o processado, verifico que a pretensão do apelante carece de amparo fático e jurídico. Isso porque a própria Administração Pública Estadual confessou, em sede de contestação (Id. 18713008, pp. 03), que a revisão do indeferimento administrativo e o subsequente reconhecimento do direito da autora apenas ocorreram em virtude da intervenção do Poder Judiciário.

Nessa senda, impende destacar o trecho da peça defensiva onde o Estado admite que: "
diante do deferimento da tutela de urgência, a 7ª Turma de Julgamento de Primeira Instância realizou novos julgamentos, e concluiu pelo deferimento do pedido de restituição dos dois processos (2021-Q67NG e 2021-PD6L0)
".

Ora, tal afirmação demonstra, de forma inequívoca, que o reconhecimento jurídico do pedido não foi um ato espontâneo derivado da mera juntada de documentos, mas sim uma reação direta à determinação judicial. Registre-se que, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem tornou necessária a provocação do aparato jurisdicional. No caso, a injustificada negativa administrativa inicial obrigou a empresa a buscar a tutela de urgência para ver resguardado o seu direito à restituição de ICMS-ST.

Portanto, irretocável a sentença ao imputar ao Estado o ônus da sucumbência, uma vez que sua resistência anterior deu causa ao ajuizamento da ação.

Ademais, no que tange ao mérito da controvérsia, impende ressaltar que o magistrado
a quo
corretamente afastou a aplicação do óbice previsto no art. 166 do CTN. Isso porque a tese defendida pelo Fisco Estadual — de que o contribuinte de fato careceria de legitimidade ou deveria provar a ausência de repercussão — encontra-se superada pela jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo 1191, o STJ fixou a seguinte tese vinculante:

"Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo,
é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN.
"

Considerando que a demanda versa sobre a restituição de ICMS-ST em operações com insumos integralmente consumidos no processo produtivo (onde o preço de "revenda" é inexistente ou inferior ao presumido), a exigência de prova de não repasse do encargo financeiro revela-se juridicamente nula, sendo o direito à repetição de indébito pleno e imediato, independentemente das declarações juntadas posteriormente.

Noutro giro, quanto ao pleito de fixação equitativa dos honorários advocatícios, impende registrar que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC é medida excepcionalíssima.

Nesse diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.076
(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP), fixou tese vinculante que obsta pretensões como a do ora apelante:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Na hipótese vertente, o valor da causa é de R$ 446.572,35, montante que reflete o proveito econômico buscado e que, por óbvio, não pode ser classificado como "irrisório" ou "inestimável". Assim, existindo regra expressa para a fixação de honorários contra a Fazenda Pública (art. 85, §3º, CPC), a observância dos percentuais legais é cogente, sendo vedado ao julgador o recurso à equidade para reduzir a verba.

Outrossim, no que tange à pretendida aplicação do redutor do art. 90, § 4º, do CPC, cumpre registrar que o referido benefício exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

Embora tenha havido o reconhecimento jurídico do pedido, o apelante não demonstrou o cumprimento integral da prestação reconhecida. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a pretensão autoral visava a efetiva operacionalização da restituição administrativa do tributo nos moldes do art. 171 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002). O reconhecimento em sede administrativa sem o efetivo pagamento da quantia devida não configura o cumprimento integral da prestação a que se refere o código de ritos.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o art. 90, § 4º, do CPC busca premiar o réu que satisfaz prontamente a pretensão do autor, o que não ocorreu na espécie, visto que a satisfação do crédito tributário permanece pendente de finalização nos trâmites administrativos ou liquidação judicial.

Portanto, por não ter o Estado procedido à restituição integral e imediata do indébito tributário na forma requerida na exordial e acolhida na sentença, inviável a redução dos honorários pela metade.

Posto isto, em consonância com os princípios da causalidade, da legalidade e da fidelidade aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo íntegra a sentença que condenou o Estado aos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária deverá ter seu percentual definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.